Tribunal: STF
Processo: Rcl 78286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECLAMAÇÃO. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432, DE 1985. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Segurança Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), contra acórdão proferido pela 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1032478-50.2021.8.26.0053, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por servidores públicos, com vínculo celetista, pleiteando o recálculo de adicional de insalubridade consoante as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Relata que a parte ora beneficiária defende que o adicional deveria ser calculado conforme o art. 3º da LC nº 432, de 1985, na redação dada pela LC nº 1.179, de 2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas.



    3. Argumenta que “o acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação nº 1032478-50.2021.8.26.0053 determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, com as alterações promovidas pela LC 1.179/12, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, sendo, desta forma, desdobramento do princípio da igualdade. Deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Noticia que o ato reclamado afastou decisão vinculante desta Suprema Corte, pois “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Requer a concessão medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 



    ”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    11. Por seu turno, a decisão reclamada foi tomada a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 190-194; destaques do original):



    “(...) O adicional de insalubridade porquanto vantagem pela Lei Complementar 435/85 consiste em remuneração extraordinária concedida aos servidores em razão do exercício de suas funções em condições insalubres, ostentando, assim, caráter transitório, eventual e condicionados à conjuntura ambiental em que o servidor exerce as suas atividades laborativas.



    (...)



    Nada obstante, o adicional de insalubridade devido aos servidores estaduais era calculado com base no salário-mínimo vigente, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/1985. 



    Contudo, ante a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 passou a conter a seguinte redação:



    “Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores:



    (...)



    Nesse contexto, o adicional de insalubridade deve ser pago de acordo com a redação dada pela LCE nº 1.179/2012, considerando que a lei não fez distinções com relação ao regime jurídico do servidor (celetista ou estatutário).



    Cabe consignar que deve ser assegurado os mesmos parâmetros de pagamento do referido adicional aos funcionários e servidores da Administração Direta ou das Autarquias, como é o caso do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE. (...)”



    12. Nota-se que o Tribunal reclamado considerou que o conteúdo dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual entendeu devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários da Administração Pública Estadual, destacando: “(...) o adicional de insalubridade deve ser pago de acordo com a redação dada pela LCE nº 1.179/2012, considerando que a lei não fez distinções com relação ao regime jurídico do servidor (celetista ou estatutário).”. 



    13. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte. 



    14. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado. Até porque, a redação do art. 8º da Lei Complementar nº 432, de 1985, é clara ao dispor: “Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.” 



    15. Revela-se clara, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal. 



    16. Em julgamento recente envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):



    “(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos.



    (...) 



    A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos.



    Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 



    Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias.



    Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida.



    A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.) 



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135- 66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.“



    17. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. MinAlexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.4008/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025. 



    18. Confira-se, ainda, acórdão da Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 



    1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 



     2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 73.181-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025).



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    20. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator